Tribunal: TJPA
Processo: 0819839-40.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819839-40.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

AGRAVADO: DAIANE CLAYDES BAIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Tailândia contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0801530-11.2023.8.14.0074, concedeu liminar para suspender os efeitos da Portaria nº 095/2023, que instaurou Processo Administrativo Disciplinar por suposto abandono de cargo, determinando a reintegração da servidora Daiane Claydes Baia da Silva ao cargo de cirurgiã-dentista, com o restabelecimento de seus vencimentos. O ente municipal alegou litispendência com ação coletiva anterior, ausência dos requisitos da tutela de urgência e interpôs, ainda, agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre o mandado de segurança individual e a ação civil pública anteriormente ajuizada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória que determinou a reintegração da servidora e o restabelecimento de seus vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que não se verifica quando a ação coletiva é proposta pelo Ministério Público e a demanda individual versa sobre direito subjetivo próprio da servidora.

O entendimento firmado no Tema 60 do STJ admite a coexistência entre ações coletivas e individuais, inexistindo impedimento ao ajuizamento da demanda individual na ausência de sentença coletiva de mérito com efeitos vinculantes.

Os elementos constantes dos autos evidenciam a probabilidade do direito, notadamente diante dos requerimentos administrativos de retorno ao serviço, que afastam a caracterização de abandono voluntário de cargo.

O perigo de dano encontra-se caracterizado na suspensão dos vencimentos da servidora, verba de natureza alimentar, cuja interrupção compromete sua subsistência e de seu núcleo familiar.

A decisão agravada limitou-se ao controle de legalidade em juízo de cognição sumária, sem incursão no mérito administrativo do processo disciplinar, revelando-se prudente a preservação provisória da situação funcional da servidora.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento esvazia o objeto do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, restando este prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A existência de ação coletiva não induz litispendência com mandado de segurança individual quando ausente identidade subjetiva.

É legítima a concessão de tutela provisória para reintegração de servidor público quando demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de dano decorrente da suspensão de verba alimentar.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão monocrática que apreciou pedido de efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 300 e 932, V; CDC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.525.327/PR (Tema 60), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 10.06.2015; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
contido nos autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802831-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

AGRAVADO:
DAIANE CLAYDES BAIA DA SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, nos autos do Mandado de Segurança nº 0801530-11.2023.8.14.0074, concedeu liminar para suspender os efeitos da Portaria nº 095/2023, inclusive o Processo Administrativo Disciplinar – PAD instaurado por suposto abandono de cargo, determinando a reintegração da impetrante/agravada
DAIANE CLAYDES BAIA DA SILVA
ao cargo de cirurgiã-dentista e o restabelecimento de seus vencimentos.

Aduz o ente municipal, em síntese que a decisão agravada, ao conceder liminar no mandado de segurança para suspender os efeitos da Portaria nº 095/2023, sustar o processo administrativo disciplinar instaurado por suposto abandono de cargo e determinar a reintegração imediata da servidora com restabelecimento integral dos vencimentos, teria violado a lógica do sistema processual e desconsiderado a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Sustenta, preliminarmente, a ocorrência de litispendência entre o mandado de segurança e a Ação Civil Pública nº 0007659-07.2019.8.14.0074, na qual já teria sido apreciado o direito individual da impetrante, afirmando que eventual descumprimento de decisão proferida na ação coletiva deveria ser discutido naqueles autos, e não por meio de nova demanda individual. Subsidiariamente, requer a suspensão do processo originário até o julgamento definitivo da ação coletiva, com fundamento no Tema 60 do STJ, a fim de evitar decisões conflitantes e garantir segurança jurídica.

No mérito, alega a inexistência de probabilidade do direito, ao argumento de que o mandado de segurança não foi instruído com prova pré-constituída suficiente, notadamente por não ter sido juntado o processo administrativo disciplinar integral nem elementos capazes de comprovar as supostas irregularidades apontadas. Defende que a concessão da liminar compromete a organização administrativa e a prestação dos serviços públicos, gerando risco ao erário, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para revogar integralmente a liminar concedida na origem.

Por fim, requer liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma definitiva da decisão vergastada.

Ao analisar o pleito liminar,
INDEFERI
o efeito suspensivo requerido pelo agravante, sendo mantida a decisão recorrida. (ID n. 30217858)

Foi apresentada
CONTRARRAZÕES ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, (ID n. 31092254)

Instado a se manifestar, o Ministério Público absteve-se de intervir, (ID n. 31289479).

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 31635718), em suma, reiterando os argumentos do agravo de instrumento já relatados alhures.

A agravada apresentou
CONTRARRAZÕES
ao
AGRAVO INTERNO
, (ID n. 32722045), pugnando pelo desprovimento.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, registro que foi interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNCIA
recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 31635718), em face da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo. Todavia, encontrando-se o Agravo de Instrumento apto ao julgamento de mérito, passo à sua apreciação nesta assentada, porquanto a matéria devolvida no Agravo Interno confunde-se com o próprio mérito recursal. Desse modo, resta esvaziado o objeto do Agravo Interno.

À míngua de questões preliminares pendentes, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da correção da decisão que concedeu tutela provisória para suspender os efeitos da Portaria nº 095/2023, que instaurou Processo Administrativo Disciplinar por suposto abandono de cargo e determinou a suspensão dos vencimentos da servidora.

Sustenta o Município a existência de litispendência entre o mandado de segurança e a Ação Civil Pública nº 0007659-07.2019.8.14.0074.

Não lhe assiste razão.

A ação coletiva foi ajuizada pelo Ministério Público, com pedido de alcance coletivo, enquanto o mandado de segurança versa sobre direito subjetivo individual da impetrante. Inexiste identidade subjetiva plena, requisito indispensável à configuração da litispendência.

Ademais, conforme entendimento consolidado no Tema 60 do STJ, a mera existência de ação coletiva em curso não impede o ajuizamento de ação individual, salvo na hipótese de sentença de mérito apta a produzir efeitos vinculantes, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, é o entendimento deste Eg. Tribunal:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA 60/STJ. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por GUAMÁ – TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA e outras empresas em face da decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora, Ana Maria Moraes de Moraes, para anular sentença que havia extinguido a ação individual de indenização por danos morais sem resolução de mérito, com fundamento em litispendência com Ação Civil Pública relativa aos impactos ambientais do aterro sanitário de Marituba, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, com sobrestamento até o trânsito em julgado da ação coletiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática poderia ser proferida nas hipóteses legais de julgamento unipessoal pelo relator; (ii) estabelecer se há litispendência entre a ação individual e a ação civil pública, autorizando a extinção do processo sem julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator reafirma que a decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno do TJPA, por estar em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo (REsp nº 1.525.327/PR), autorizando a anulação da sentença com base em jurisprudência consolidada.

A jurisprudência do STJ e do próprio TJPA é firme no sentido de que a propositura de ação civil pública não induz litispendência com ação individual que trate de mesma causa de pedir e pedido, nos termos do art. 104 do CDC, adotando-se o sistema "opt out", preservando-se o direito constitucional de acesso à Justiça.

Não há nulidade na reprodução de fundamentos de decisão monocrática em voto de agravo interno, desde que enfrentadas as questões relevantes, conforme entendimento pacífico do STJ (AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR).

A jurisprudência local tem reiteradamente afastado a litispendência entre ações individuais e coletivas referentes ao "Lixão de Marituba", determinando o prosseguimento dos feitos individuais com sobrestamento até o trânsito em julgado da ação coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A decisão monocrática que aplica entendimento consolidado em recurso repetitivo pode ser proferida com fundamento no art. 932, V, do CPC.

A existência de ação civil pública não induz litispendência com ação individual que trata de direito individual homogêneo decorrente dos mesmos fatos.

O ajuizamento de ação coletiva não afasta o interesse processual na ação individual, sendo cabível seu sobrestamento até o julgamento final da demanda coletiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 932, V, e 1.011; CDC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.525.327/PR (Tema 60), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 10.06.2015; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800471-78.2018.8.14.0133, Rel. Des. Gleide Moura, j. 21.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0802297-76.2017.8.14.0133, Rel. Des. Gleide Moura, j. 21.03.2023. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800252-65.2018.8.14.0133 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025).

Desse mesmo modo:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA. COEXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. ART. 104, CDC. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. LEGITIMIDADE DA DEMANDA INDIVIDUAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Márcia Helena de Souza Silveira em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes do piso nacional do magistério, ao fundamento de litispendência com ação coletiva previamente ajuizada por sindicato representativo da categoria. A autora sustenta que a existência de ação coletiva não obsta o ajuizamento de ação individual, uma vez que se trata de direito divisível e que o ordenamento jurídico admite a coexistência de ambas. O Município apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a existência de ação coletiva proposta por sindicato impede o ajuizamento de ação individual com o mesmo pedido e causa de pedir; e, (ii) Estabelecer se a propositura da ação individual configura litigância abusiva ou ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acesso à Justiça é garantia constitucional assegurada pelo art. 5º, XXXV, da CF/1988, não podendo ser restringido pelo simples número de demandas individuais ajuizadas com fundamento semelhante. 4. A existência de ação coletiva ajuizada por sindicato não impede o ajuizamento de ações individuais pelos substituídos, inexistindo litispendência entre elas, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 5. O artigo 104 do CDC autoriza a suspensão da ação individual caso o autor deseje aguardar os efeitos da ação coletiva, mas não impõe tal suspensão como obrigatória, permitindo a tramitação autônoma da demanda individual. 6. A litigância predatória (sham litigation) exige a demonstração de má-fé e intenção de tumultuar o Judiciário, o que não se verifica no caso, dada a existência de documentos e fundamentação jurídica que sustentam o pleito da autora. 7. A legitimidade ativa ordinária da servidora municipal para pleitear diferenças salariais com base na Lei nº 11.738/2008 permanece íntegra, ainda que haja ação coletiva em curso. 8. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem, de forma reiterada, a admissibilidade da convivência entre ações coletivas e ações individuais que versem sobre os mesmos direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de Apelação Conhecido e Provido. Sentença Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento: A. A existência de ação coletiva ajuizada por sindicato não impede a propositura de ação individual com o mesmo pedido e causa de pedir, inexistindo litispendência entre ambas.

B. O ajuizamento de ação individual por servidor público com base em direito previsto na legislação não configura litigância abusiva, desde que haja plausibilidade do direito e documentação mínima que a instrua.

C. O autor da ação individual poderá optar por requerer sua suspensão nos termos do art. 104 do CDC, mas a ausência desse pedido não inviabiliza a demanda nem transfere automaticamente os efeitos da ação coletiva. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000784-93.2019.8.14.0050 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/12/2025).

Igualmente não prospera a invocação do Tema 60 do STJ, porquanto não há sentença de mérito na ação coletiva apta a impor a suspensão obrigatória da ação individual, sendo admissível a tutela jurisdicional do direito individual subjetivo.

Quanto a concessão da tutela provisória pressupõe a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano.

Neste momento processual, verifico que, os elementos constantes dos autos do mandado de segurança evidenciam fundamento relevante para a concessão da medida liminar, como restam demonstrados, os requerimentos administrativos de retorno ao serviço protocolados pela agravada, que indicam a inexistência de inércia voluntária e reforçam a plausibilidade da alegação de irregularidade na suspensão de seus vencimentos. Sendo assim, o eventual aprofundamento quanto à regularidade integral do processo administrativo disciplinar deverá ser apreciado pelo juízo de origem quando do exame de mérito da ação mandamental.

Insta ainda salientar que, no tocante ao perigo de dano, a remuneração percebida por servidor público possui natureza alimentar, destinando-se à sua subsistência e à manutenção de seu núcleo familiar. A interrupção abrupta do pagamento, em contexto ainda submetido a controvérsia judicial, projeta efeitos imediatos sobre esfera jurídica de caráter individual, revelando risco concreto de dano de difícil reparação. Não se trata, neste momento, de afirmar a existência definitiva do direito invocado na ação mandamental, mas apenas de reconhecer que, em juízo de cognição sumária, a preservação provisória da situação funcional mostra-se medida mais prudente, sobretudo diante da reversibilidade do provimento concedido na origem.

Ressalta-se, por oportuno, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão que concedeu a tutela de urgência. A decisão recorrida limitou-se ao controle de legalidade em sede de cognição sumária, sem adentrar o mérito administrativo do processo disciplinar, cuja regularidade poderá ser examinada oportunamente no curso da ação principal.

Tendo sido enfrentado o mérito deste recurso, por consequência lógica resta prejudicada a análise do Agravo Interno contido no ID n. 31635718, sobretudo em razão de ter sido enfrentada a matéria do Agravo Interno no presente voto do Agravo de Instrumento.

Ante ao exposto, nessa esteira de raciocínio,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Por consequência lógica,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de
AGRAVO INTERNO
contido no ID n. 31635718.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/03/2026